Tribunal: TJES
Processo: 5005836-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005836-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AURELIO CLAUDIO NORONHA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ELIO FERREIRA DE MATOS JUNIOR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ACORDO FIRMADO EM OUTRA AÇÃO. NÃO CONTEMPLAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Após ciência da realidade de ambos os processos mencionados e, principalmente, da leitura detida do acordo firmado, não há como concluir que os honorários objeto da execução de origem (0000279-89.2021.8.08.0021) estariam previsto no acordo do processo 5005308-98.2022.8.08.0021.

II -
Considerando o fato de o valor dos honorários vertidos no acordo da ação 5005308-98.2022.8.08.0021 limitava-se a 10% do valor ali pactuado entre as partes, aliado à ausência de uma menção mínima no acordo a contemplar os honorários da ação nº 0000279-89.2021.8.08.0021, não há margem a dizer que restou já quitado o débito objeto da execução, como pretende o Agravante

I
I
I -
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005836-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AURÉLIO CLÁUDIO NORONHA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ELIO FERREIRA DE MATOS JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO: DRA. MÁRCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

AURÉLIO CLÁUDIO NORONHA DE OLIVEIRA
manejou recurso de agravo de instrumento face a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença inaugurado por
ELIO FERREIRA DE MATOS JÚNIOR
.

Em suas razões aduz, em síntese, Recorrente que os honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença foram pagos conforme o acordo celebrado nos autos número 5005308-98.2022.8.08.0021, acordo esse que abrangeria a lide vertida no processo nº 0000279-89.2021.8.08.0021, do qual decorre o presente cumprimento de sentença.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, afirma o Agravado que o acordo vertido pelo Agravante não albergou o título exequendo em cumprimento, o qual fora salvaguardado não só nas tratativas pretéritas para aquela composição, como textualmente expressado no acordo celebrado de que aquela composição somente quitaria os pedidos objetos contido na referida ação de cobrança.

Pois bem.

Analisando a prova dos autos, não vejo como dissentir das conclusões do Juízo
a quo
no caso presente.

Na hipótese concreta, o aqui Agravante figurava com devedor de cotas Condominiais, existindo duas demandas judiciais a envolver o Condomínio aludido e o ora Recorrente.

No processo nº 5005308-98.2022.8.08.0021 o Condomínio credor movia ação de cobrança face ao Agravado, enquanto no processo nº 0000279-89.2021.8.08.0021, o Agravado movia ação de obrigação de fazer para exibição de documentos e restituição de valores relativos a taxas condominiais ditas pagas indevidamente ao Condomínio.

Nestas duas ações Condomínio era representado pelo advogado aqui agravado, ora Exequente.

A ação de obrigação de fazer (0000279-89.2021.8.08.0021) fora julgada improcedente, sendo, então, condenado o Agravante-Executado, ao pagamento de honorários advocatícios. Em seguida, fora estabelecido acordo entre as partes na ação de cobrança de cotas condominiais (5005308-98.2022.8.08.0021).

O presente recurso decorre de execução dos honorários advocatícios devidos pelo ora Agravante em função da sentença de improcedência da ação de obrigação de fazer (0000279-89.2021.8.08.0021), que impôs ao Recorrente o pagamento de honorários sucumbenciais de 10% do valor atualizado da causa.

Assim, movido o cumprimento de sentença pelo advogado beneficiário da condenação em honorários, apresentou o Recorrente impugnação respectiva, aduzindo que no acordo firmado no processo 5005308-98.2022.8.08.0021, haveria pacto em relação aos honorários do processo 0000279-89.2021.8.08.0021, estando, assim, quitados os valores objeto da execução.

O Juízo
a quo
, analisando os termos do aludido acordo entendeu não haver referência de que o pacto firmado no processo 5005308-98.2022.8.08.0021, compreenderia os honorários do processo nº 0000279-89.2021.8.08.0021.

E como dito de início, após ciência da realidade de ambos os processos mencionados e, principalmente, da leitura detida do acordo firmado, não há como concluir que os honorários objeto da ação de origem estariam previsto no acordo do processo 5005308-98.2022.8.08.0021.

Tal com bem pontuou o Juízo
a quo
, entendo que não há nos termos do acordo estabelecido referência mínima aos honorários objeto da presente execução.

E mais. Dos termos do acordo decorre claro que o valor dos honorários ali previstos, figurou, justamente, no importe de 10% do valor do débito/crédito pactuado entre as partes.

Portanto o acordo limitou-se a prever, quanto aos honorários de sucumbência, o valor de 10% do montante do pacto firmado.

Assim, considerando o fato de o valor dos honorários vertidos no acordo da ação 5005308-98.2022.8.08.0021 limitava-se a 10% do valor ali pactuado entre as partes, aliado à ausência de uma menção mínima no acordo a contemplar os honorários da ação nº 0000279-89.2021.8.08.0021, não há margem a dizer que restou já quitado o débito objeto da execução, como pretende o Agravante.

Como bem disse o Juízo monocrático, se tencionava o Agravante contemplar no acordo firmado os honorários que sabia devido pela improcedência da ação nº 0000279-89.2021.8.08.0021, deveria ter deixado claro no acordo esta previsão.

Assim não agindo, e não podendo se extrair do texto do acordo firmado tal interpretação, à míngua de previsão que o permita, correta a decisão recorrida que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, negando o pedido de reconhecimento de pagamento do débito exequendo.

Desta feita, por absoluta ausência de caminho outro, segundo a prova dos autos, conheço da presente irresignação recursal e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.